Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. FALSA IDENTIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OMISSÃO DO PARQUET. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. NÃO APLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O ORGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECUSA DO MAGISTRADO. ANÁLISE SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO MINISTERIAL. NULIDADE DA DECISÃO SANEADORA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada em face de decisão que acolheu manifestação do Ministério Público oficiante no Juízo e concluiu pela inviabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve error in procedendo, porquanto o Juízo a quo acolheu a manifestação do Parquet sobre a impossibilidade de oferecer o ANPP sem antes cumprir o disposto no artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, cuja aplicabilidade foi tempestivamente requerida pela Defesa do reclamante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em recentes precedentes qualificados, o Supremo Tribunal Federal (HC 185913) e o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.890.344/RS) estabeleceram que a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.
4. Na hipótese, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público nada falou a respeito do oferecimento do ANPP, tampouco justificou a recusa em oferecê-lo. Recebida a denúncia, na primeira oportunidade, em sede de manifestação preliminar, a Defesa requereu que fosse determinado ao Ministério Público a apresentação de fundamentos para o não oferecimento do ANPP. Em resposta, o Parquet oficiante no Juízo concluiu ser incabível o oferecimento do ANPP, em razão de ausência de previsão legal quanto ao seu cabimento em crimes militares, bem como por entender que as circunstâncias do caso demonstram o desrespeito do oficial à hierarquia e disciplina militar, não sendo a realização do acordo suficiente para a reprovação e prevenção do crime em apuração. Antes da manifestação do Juízo, a Defesa requereu o cumprimento do disposto no artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.
5. Na decisão saneadora reclamada, embora a Juíza singular tenha reconhecido o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de proposição do ANPP em crimes militares (HC no 232.254), promoveu a análise dos fatos descritos na denúncia, acolheu a manifestação do Ministério Público e reputou inviável a celebração do ANPP, ratificando o recebimento da denúncia.
6. A partir da leitura dos §§ 4o ao 8o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, dessume-se que a recusa do ANPP pelo Magistrado se restringe a hipóteses específicas, de manifesta inadmissibilidade do acordo, não sendo a ele facultada a análise de mérito sobre a conduta do agente (requisito subjetivo).
7. Segundo consta dos autos, o reclamante preenche os requisitos objetivos para o oferecimento do ANPP, de sorte que compete exclusivamente ao Ministério Público analisar a viabilidade da celebração do acordo.
8. Ao não determinar o cumprimento do disposto no artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, ratificar o recebimento da denúncia e determinar o prosseguimento do feito, a Magistrada a quo incorreu em error in procedendo, de modo que é nula a decisão saneadora reclamada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reclamação Criminal conhecida e parcialmente procedente.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 307; Código Penal Militar, artigo 9o, inciso II, alínea a; Constituição Federal, artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX; Código de Processo Penal, artigo 28-A, §§ 4o ao 8o, e § 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 185913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/9/2024; HC no 232254, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024. STJ, REsp no 1.890.344/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024.